Tribunal: STF
Processo: ARE 1438312
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto de acórdão do Tribunal de Justiça do Esstado de São Paulo que negou provimento a agravo de instrumento em execução em face da Fazenda estadual, mantendo decisão que determinou a complementação de depósito de requisição de pequeno valor.



    2. Na origem, o Estado de São Paulo foi condenado ao pagamento de quantia a servidores públicos, estipulando a sentença que deviam “os valores exatos, conforme apuração em sede de liquidação, ser atualizados pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde a data em que os pagamentos deveriam ter sido efetuados, ficando expressamente reconhecida a natureza alimentar do débito. Os juros moratórios serão de 1% ao mês, contados a partir da citação” (doc. 3, p. 73). Em segundo grau, o acórdão reformou em parte a sentença no processo de conhecimento, “para fixar os juros moratórios em 6% ao ano”, conforme redação dada pela MP 2.180-35/2001 ao art. 1º-F da Lei 9.494/97 (doc. 3, p. 78). Não houve determinação de critério de correção monetária, tendo a condenação transitado em julgado em 12.03.2008.



    3. Em sede de execução, houve apuração dos valores em 30.10.2009, com RPV expedida em 09.06.2010 (doc. 3, p. 82). Em 07.12.2010 os exequentes impugnaram o depósito, sob o argumento de que não poderia incidir, a partir de 29.06.2009, a Taxa Referencial como critério de correção monetária do débito, porque a Lei nº 11.960/2009 somente incidiria nos processos ajuizados anteriormente à sua vigência. O Juízo da execução acolheu a alegação dos exequentes, afirmando “que a regra nova, referente aos juros de mora a que alude a Lei 11.960, de 29 de junho de 200 somente incide nos processos iniciados após a sua edição, e não sobre os anteriores”. Interposto agravo de instrumento, em 14.03.2011 foi proferido o acórdão ora exequendo, nos seguintes termos (doc. 4): 



    A pretensão da executada [Estado de São Paulo] não pode ser, no caso em tela, amparada pelo artigo 100, § 12, da Constituição Federal, com nova redação dada pela Emenda Constitucional n. 62, de 11 de novembro de 2009. Isto porque supracitado dispositivo constitucional, que repetiu a regra trazida pela Lei 11.960/09, deve ser aplicado somente para os processos iniciados após a sua edição, sob pena de violar expressamente a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. 



    4. Desse acórdão foi interposto recurso extraordinário, em que se alegou afronta ao art. 100, § 12, da Constituição, na redação dada pela EC 62/09, defendendo que, a partir da vigência da Lei nº 11.960/09, deve incidir sobre o cálculo exequendo a TR como índice de correção. 



    5. Em 12.01.2021, o recurso extraordinário foi inadmitido na origem, sob o fundamento de que “a alegada afronta à coisa julgada, em razão da desconstituição do titulo executivo transitado em julgado, por declaração superveniente de inconstitucionalidade de norma, somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame dos elementos fáticos que serviram de base à decisão recorrida, o que importaria em nova incursão no campo fático, objetivo divorciado do âmbito do recurso extraordinário de acordo o - com a Súmula 279, do Colendo Supremo Tribunal Federal”(doc. 14). 



    6. Foi interposto agravo do art. 1.042 do CPC, em que se alegou erro de fato no juízo de admissibilidade a quo, que não tratou da matéria debatida nos autos. 



    7. É o relatório. Decido



    8. Conheço do agravo. De fato, o juízo de admissibilidade não guardou pertinência com a questão debatida no presente caso. Passo ao julgamento do recurso extraordinário. 



    9. Embora o acórdão recorrido tenha afastado a pretensão do Estado de incidência da TR como índice de correção de débito a que fora condenado com base na coisa julgada, o debate, no caso concreto, não alcança o referido preceito. Isso porque, conforme relatado, a decisão exequenda não tratou especificamente dos critérios de correção monetária à luz das posteriores alterações legislativas (observe-se que a coisa julgada é anterior à Lei n] 11.960/09). Ademais, a decisão do Juízo da execução na impugnação apresentada pelos exequentes está pautada no marco temporal para incidência dos critérios de correção introduzidos pela Lei nº 11.960/09. Na hipótese, considerou-se que o novo critério legal (TR) somente incidiria nos processos iniciados após a sua vigência. 



    10. Assim, no caso concreto, a questão se circunscreve a saber qual o critério de correção monetária deveria incidir para corrigir débito da fazenda, relativamente ao período anterior à expedição da RPV, a partir da vigência da Lei nº 11.960/09. Ocorre que a questão foi esvaziada pela declaração de inconstitucionalidade do referido diploma e pelo julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 



    11. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou parcialmente procedentes os pedidos nas ADIs 4.357 e 4.425, para declarar a inconstitucionalidade de parte das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 no regime constitucional de precatórios. Entre aquelas disposições, considerou-se inválido o art. 100, § 12, da Constituição, sob o fundamento de que “o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período)”. Isso resultou na inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.



    12. Em 25.03.2015, foi concluído o julgamento da modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade realizadas nas ADIs 4.357 e 4.425. Na linha do que já vinha sendo decidido, o Plenário do STF assentou a sobrevida do modelo de pagamento de precatórios instituído pela EC nº 62/2009. No que tange aos critérios de correção monetária, manteve a eficácia da redação dada pela Lei nº 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, declarando-a incidente aos precatórios da Fazenda Pública até a data daquela sessão, observados, no entanto, quanto aos precatórios da Administração Pública federal, os critérios previstos no art. 27 da Lei nº 12.919/2013 e no art. 27 da Lei nº 13.080/2015. 



    13. Após a conclusão do referido julgamento, o Plenário desta Corte reconheceu, no RE 870.947 (Rel. Min. Luiz Fux, Tema 810), a repercussão geral da questão relativa à validade da incidência daqueles critérios de correção monetária e juros moratórios no período anterior à expedição de precatório. O mérito desse tema foi julgado em 20.09.2017, tendo sido fixadas a seguinte tese relativa à correção monetária: 



    O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    14. Em 03.10.2019 foi concluído o julgamento dos respectivos embargos de declaração no paradigma do Tema 810, tendo sido rejeitados todos os pedidos, sem a modulação de efeitos do julgamento de mérito.



    15. Desses julgados, obtém-se que, em relação ao período anterior à expedição do precatório ou à requisição de pequeno valor (RPV), a questão é regida pelo Tema 810 da repercussão geral. Quanto ao período posterior à expedição do requisitório, incide a modulação de efeitos nas ADIs 4.357 e 4.425.



    16. Assim, apesar de incorreto o fundamento adotado pelo Tribunal a quo, a pretensão do Estado encontra óbice na tese firmada no Tema 810 da repercussão geral, estando corretos os critérios de atualização determinados pela origem. 



    17. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21,  1º, do RI/STF, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85,§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



          Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator